Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPOSTO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA LOCATÁRIA. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. O recurso interposto contra sentença proferida em ação de despejo, em geral, comporta apenas efeito devolutivo, a teor do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991. A excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, por subtrair da sentença que decreta o despejo a sua aptidão executiva originária, inviabiliza o cumprimento provisório do respectivo título judicial e, consequentemente, a própria subsistência da medida de arresto então deferida.